Tribunal: STF
Processo: ADPF 577
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERVENÇÃO DO PODER CONCEDENTE. CONCESSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. DECRETO N. 45.640/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.